Tribunal: TJPA
Processo: 0812691-75.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812691-75.2025.8.14.0000

REQUERENTE: PAULO SERGIO DA SILVA SALES JUNIOR

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REFORMA DA PENA. REVISÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I.

Caso em exame

1.

PAULO SÉRGIO DA SILVA SALES JÚNIOR
, representado por seu advogado, propôs
REVISÃO CRIMINAL
(Processo nº 0812691-75.2025.8.14.0000) contra decisão condenatória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém (Processo originário nº 0009481-48.2004.8.14.0401), que lhe impôs a pena de
4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão
, pela prática do crime de roubo majorado tentado (art. 157, §2º, I e II, c/c art. 14, II, do CP).

II.

Questão em discussão

2.

O revisionante sustenta:

2.1.

A
inidoneidade da fundamentação
da sentença quanto à valoração negativa de sete vetores do art. 59 do CP, defendendo o redimensionamento da pena-base.

2.2.

A
compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão
e a aplicação isolada da
atenuante da menoridade
, com redução da pena em 1/6 na segunda fase da dosimetria.

III.

Razões de decidir

3.

Verifica-se que parte dos vetores negativados pelo juízo sentenciante (antecedentes, conduta social, personalidade e motivo) carecem de fundamentação concreta, sendo genéricos ou baseados em elementos ínsitos ao tipo penal.

4.

Por outro lado, os vetores da
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
devem ser mantidos, ainda que com fundamentação diversa e idônea, sem agravar a reprimenda anteriormente imposta

5.

Na segunda fase,
reconhecida a compensação entre a reincidência e a confissão
, foi determinada a aplicação autônoma da atenuante da menoridade, com
redução de 1/6
.

IV.

Dispositivo e Tese

6.

Revisão Criminal conhecida e julgada parcialmente procedente.

Tese de Julgamento:
A revisão criminal, nos limites do art. 621, I, do CPP, permite a correção de erro judiciário na dosimetria da pena quando constatada fundamentação inidônea ou genérica na valoração das circunstâncias judiciais. É legítima a manutenção de vetores negativos com nova fundamentação desde que não implique em agravamento da pena. A compensação entre circunstâncias atenuantes e agravantes de igual peso jurídico é admissível, e a aplicação da atenuante da menoridade relativa deve observar critério proporcional e fundamentado.

Dispositivo relevante citado:
art. artigos 5º, LXI e 93, IX da Constituição Federal, e 315, §2º, I do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar parcialmente procedente a revisão criminal
,
nos termos do voto relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora _______________.

Belém/PA, 23 de julho de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0812691-75.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

REQUERENTE: PAULO SERGIO DA SILVA SALES JUNIOR

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PAULO SÉRGIO DA SILVA SALES JÚNIOR
, representado por seu advogado Dr. Mário William Bruno do Nascimento Couto, propôs
REVISÃO CRIMINAL
contra a decisão condenatória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém. O processo originário é o de número
0009481-48.2004.8.14.0401
.

O revisionando foi condenado à pena de
4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão
, pela prática do crime de
roubo majorado tentado
, tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com início de cumprimento em
regime fechado
. A sentença transitou em julgado em
12/12/2006
, para ambas as partes.

A revisão criminal foi ajuizada em
23/06/2025
, com fundamento no
artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal
, e tem como objetivo:

A
reforma da pena-base
, sob o argumento de que o juízo sentenciante valorou negativamente sete circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivo, circunstâncias e consequências do crime) de forma genérica e inidônea, com uso de elementos ínsitos ao tipo penal e sem fundamentação concreta;

A
adequação da segunda fase da dosimetria da pena
, requerendo a compensação entre a
agravante da reincidência
e a
atenuante da confissão espontânea
, bem como a aplicação autônoma da
atenuante da menoridade relativa
(21 anos à época dos fatos), com aplicação da fração de
1/6 de redução
sobre a pena-base.

O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se
pela parcial procedência do pedido revisional
.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

A Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, de natureza constitutiva, que tem por finalidade desconstituir uma sentença penal condenatória transitada em julgado, quando eivada de erro judiciário. No presente caso, o pedido encontra respaldo no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, que autoriza a revisão quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem admitido, de forma excepcional, a revisão criminal para a correção da dosimetria da pena, desde que haja demonstração de erro técnico ou flagrante ilegalidade na sua fixação. No caso em tela, os erros apontados na dosimetria da pena, especialmente nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e na aplicação da segunda fase da pena, não foram apreciados anteriormente por este Tribunal, uma vez que a Defensoria Pública não recorreu da sentença em 2006. Assim, preenchidos os pressupostos de cabimento,
conheço da presente Revisão Criminal.

1.

Primeira Fase da Dosimetria – Fixação da Pena-Base

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo
a quo
valorou negativamente sete circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão. O Requerente argumenta a inidoneidade da fundamentação em relação a diversos desses vetores.

Analisemos cada um dos vetores considerados desfavoráveis na sentença, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da exigência de fundamentação concreta das decisões judiciais (artigos 5º, LXI e 93, IX da Constituição Federal, e 315, §2º, I do CPP):

• Antecedentes, Conduta Social, Personalidade e Motivos do Crim
e: O Juízo de primeiro grau afirmou que a conduta social do Requerente
"revela-se comprometedora, sendo injusto infrator da ordem legal, com comportamento que revela divorciado da moral e dos bons costumes"
; que sua personalidade
"flui dos autos como pessoa desajustada, de má índole, péssimo caráter"
; e que
"não se apresentam motivos justificáveis para o delito"
.

Há nítida falta de fundamentação concreta para tais valorações negativas. Com efeito, estas considerações são genéricas e estereotipadas, não indicando elementos empíricos extraídos dos autos que demonstrem, de forma concreta e excepcional, a especial reprovabilidade da conduta social, personalidade ou motivos do crime que extravasem o próprio tipo penal e a reprovação já ínsita ao injusto penal.

Para a valoração negativa de tais circunstâncias, é indispensável que o julgador indique elementos concretos que as tornem "anormais" à espécie delitiva.

Frise-se que os antecedentes não devem ser utilizados para exasperar a pena do réu.

No que tange aos antecedentes, embora a sentença mencione uma condenação anterior transitada em julgado (processo de 2002), esta foi utilizada também para configurar a reincidência na segunda fase da dosimetria. A utilização do mesmo fato para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase e agravar a pena pela reincidência na segunda fase configura
bis in idem
, o que é vedado pela jurisprudência. Diante disso, afasto a valoração negativa dos vetores de antecedentes, conduta social, personalidade e motivos do crime, por ausência de fundamentação idônea ou por caracterização de
bis in idem
.

• Culpabilidade
: O Juízo sentenciante afirmou que "sua culpabilidade resta provada e é de grau acentuado". A defesa argumenta que a culpabilidade valorada no art. 59 do CP deve ser "anormal" ao tipo penal, não se confundindo com a culpabilidade como elemento da estrutura do crime. Embora a fundamentação original tenha sido genérica, é possível extrair dos autos elementos concretos que denotam um grau de reprovabilidade que excede o mero dolo inerente ao tipo penal.

O delito foi praticado mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo e, notadamente, em concurso de pelo menos três pessoas. A pluralidade de agentes na execução, bem como a intensidade da violência empregada, culminando em confronto e troca de tiros com um segurança que passava pelo local, denota uma maior ousadia e um elevado desprezo pela vida e integridade alheia, extrapolando a culpabilidade comum ao delito de roubo. Assim, mantenho a valoração negativa da culpabilidade, com base na sua concretude demonstrada pela pluralidade de agentes e pela intensidade do confronto.

• Circunstâncias do Crime:
A sentença valorou negativamente as circunstâncias do crime, aduzindo que
"a forma como foi praticado o crime, com violência e ameaça lhe são totalmente desfavoráveis"
. O Requerente corretamente argumenta que a violência ou grave ameaça são elementos ínsitos ao tipo penal de roubo. No entanto, as circunstâncias do crime podem ser exasperadas quando elementos periféricos extrapolam o que é usual ou inerente ao tipo penal. No presente caso, a sentença menciona que o crime foi praticado com "violência e ameaça", e o parecer ministerial detalha que houve "confronto e troca de tiros entre os assaltantes e um segurança que passava pelo local", o que resultou em "baleamento de duas das vítimas, Elias e Hale, bem como de um dos acusados, no caso Assis". A troca de tiros, a lesão a vítimas e a terceiros (inclusive um dos próprios agentes) durante a tentativa de roubo, em local público, eleva a reprovabilidade das circunstâncias da infração penal, mostrando um risco desproporcional à segurança alheia que transcende o simples uso de grave ameaça ou violência intrínsecas ao tipo. Portanto, mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime, que extrapola o ordinário do delito.

Assevere-se que se trata de réu que se encontrava foragido do albergue.

• Consequências do Crime:
A sentença considerou que
"para as vítimas restaram prejuízos físicos e psicológicos, em que pese não tenha ocorrido subtração patrimonial".
A defesa sustenta que o abalo psicológico é inerente ao crime de roubo, salvo comprovação de trauma exacerbado. No entanto, o Juízo sentenciante e o Ministério Público destacam que
"para as vítimas restaram prejuízos físicos e psicológicos"
e que elas
"sofreram ferimentos a bala"
. Os prejuízos físicos, resultantes de ferimentos a bala sofridos pelas vítimas, transcendem em muito o abalo psicológico inerente ao tipo penal de roubo, caracterizando uma consequência concreta e grave que merece valoração negativa. A não ocorrência da subtração patrimonial não minimiza o dano à integridade física. Assim, mantenho a valoração negativa das consequências do crime, em virtude das lesões físicas efetivamente causadas às vítimas.

Cálculo da Pena-Base:
Restam valorados negativamente 03 (três) vetores judiciais: culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime. O crime de roubo majorado (Art. 157, § 2º do CP) possui pena mínima de 04 (quatro) anos de reclusão. Aplicando o entendimento de que cada circunstância judicial desfavorável deve repercutir na pena-base, e seguindo a diretriz do STJ para o cálculo, que estabelece o critério de 1/6 sobre a pena-base para cada vetor, temos o seguinte:

• Pena mínima: 04 anos de reclusão.

• Valor de 1/6 da pena mínima (4 anos): 08 meses de reclusão.

• Com 03 (três) vetores negativos, o acréscimo seria de 03 * 08 meses = 24 meses = 02 anos de reclusão.

• Pena-base resultante do cálculo: 04 anos (mínimo) + 02 anos = 06 (seis) anos de reclusão.

A pena-base originalmente fixada foi de 06 (seis) anos de reclusão. No contexto de uma Revisão Criminal ajuizada exclusivamente pela defesa, o princípio da vedação da
reformatio in pejus
impede o agravamento da situação do Requerente, mas possibilita que vetores sejam suprimidos, mesmo que isso não denote a diminuição da pena. Desse modo, ainda que o cálculo por 1/6 de cada vetor negativo, somado ao mínimo legal, pudesse resultar na mesma pena-base originalmente aplicada, nada há a reparar. Desta forma, mantenho a pena-base fixada em 06 (seis) anos de reclusão.

2.

Segunda Fase da Dosimetria – Agravantes e Atenuantes

Na segunda fase, a sentença aplicou a agravante da reincidência e as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade.

• Compensação entre Reincidência e Confissão Espontânea:
A jurisprudência consolidada pacificou o entendimento de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes. Dessa forma, devem ser integralmente compensadas, neutralizando-se mutuamente. O próprio Juízo
a quo
procedeu a essa compensação de forma parcial, o que a defesa pleiteia que seja mantida integralmente. Assim, declaro a integral compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, que se anulam em seus efeitos.

• Atenuante da Menoridade Relativa:
A sentença reconheceu a atenuante da menoridade, consignando que o Requerente tinha 20 (vinte) anos à época dos fatos. O Ministério Público, em seu parecer, retificou que a idade correta à época dos fatos era 22 (vinte e dois) anos, o que,
a priori
, afastaria a atenuante, mas, em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
, manifestou-se pela sua manutenção. A defesa, por sua vez, afirma a menoridade de 21 anos e requer a aplicação da fração de 1/6. Considerando que a atenuante da menoridade foi reconhecida na sentença e que o presente é um pedido exclusivo da defesa, mantenho a sua incidência em observância à
non reformatio in pejus
, independentemente da divergência fática sobre a idade exata. Nossa jurisprudência tem reiteradamente estabelecido que a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base deve ser aplicada para cada atenuante ou agravante, como critério para evitar a discricionariedade arbitrária do magistrado. A sentença original atenuou a pena em 01 (um) ano, considerando as duas atenuantes (menoridade e confissão) em relação à reincidência. Com a compensação integral da reincidência pela confissão, resta apenas a atenuante da menoridade a ser aplicada. Dessa forma, aplico a redução de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base (06 anos) em razão da atenuante da menoridade. Cálculo: 1/6 de 06 anos = 01 (um) ano de redução. Pena intermediária: 06 (seis) anos (pena-base) - 01 (um) ano (menoridade) = 05 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, a sentença original aplicou as qualificadoras do emprego de arma e concurso de pessoas, aumentando a pena em 1/3 (um terço), e, por se tratar de crime tentado, diminuiu a pena em 1/3 (um terço). A defesa não impugnou especificamente os percentuais aplicados nesta fase, mas sim o resultado final.

• Causas de Aumento (Qualificadoras):
A pena intermediária de 05 (cinco) anos de reclusão será aumentada em 1/3 (um terço) pelas qualificadoras de emprego de arma e concurso de pessoas, elementos cuja comprovação restou indubitável nos autos e que não foram objeto de impugnação revisional. Cálculo: 1/3 de 05 anos = 01 (um) ano e 08 (oito) meses. Pena após aumento: 05 anos + 01 ano e 08 meses = 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

• Causa de Diminuição (Tentativa):
Por fim, sobre a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, aplica-se a diminuição de 1/3 (um terço) em razão da tentativa, visto que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Cálculo: 1/3 de 06 anos e 08 meses = 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias. Pena definitiva: 06 anos e 08 meses - (02 anos, 02 meses e 20 dias) = 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

O regime inicial de cumprimento da pena, fixado na sentença em semiaberto, deve ser mantido, pois a pena definitiva é inferior a 8 anos, o que se coaduna com a legislação aplicável.

Diante do exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO da presente Revisão Criminal ajuizada por PAULO SERGIO DA SILVA SALES JUNIOR, para REDIMENSIONAR a dosimetria da pena, nos termos da fundamentação, afastando a valoração negativa das circunstâncias judiciais de antecedentes, conduta social, personalidade e motivos do crime, e determinando a integral compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, aplicando-se a fração de 1/6 para a atenuante da menoridade relativa, para que a pena definitiva do Requerente seja fixada em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém,
23 de julho de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 12/08/2025